Tribunal: STF
Processo: ARE 1403302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. CORTE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REGIME CONTRIBUTIVO. DIREITO À APOSENTADORIA É CLÁUSULA PÉTREA INSCULPIDA NO COMANDO CONSTITUCIONAL DO ART. 7º, XXIV. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. JULGAMENTO EXPANDIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 



    01) Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade da cassação do benefício previdenciário do apelante como efeito da sua exclusão dos quadros da Corporação após processo administrativo disciplinar.



    02) Exsurge dos autos que Aluísio Sátiro da Silva, ex-terceiro sargento da reserva, teve seus proventos cassados em virtude de sua exclusão, a bem da disciplina, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em decorrência da condenação por crime praticado em O2/04/1993 e previsto no art. 121 , §2º, inc. lV do Código Penal.



    03) O apelante ingressou na corporação em 17/12/1986, sendo transferido para os quadros da reserva remunerada em 02/12/2016, conforme Portaria da FUNAPE nº 2499/2017.



    04) Consta que a perda da graduação do ora apelante se deu após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em consonância com cota do Ministério Público Estadual, por ter sido o ora apelante condenado por crime de homicídio (Art.. 121, § 2º, Inc. IV, do Código Penal).



    05) Não se discute aqui a legalidade do procedimento disciplinar, mas sua repercussão na esfera previdenciária a ponto de ser cancelada a percepção dos proventos do apelante. É que a remuneração da ativa tem fato gerador e natureza distintos dos soldos relativos à inatividade.



    06) Exercer atividade castrense, na ativa, gera duas situações, quais sejam, o direito à remuneração e a obrigação de se recolher a contribuição previdenciária. Anos de recolhimento contributivo, por sua vez, gera outro direito: o da aposentadoria. E o impetrante assim cumpriu todas as exigências e assim passou para a reserva remunerada.



    07) Sua exclusão a bem da disciplina se deu conforme a Portaria do Comando Geral da PMPE nº 248 de 06 de abril de 2018, publicada no DOE nº 067, em 17 de abril de 2018, em decorrência da condenação por crime praticado em O2/04/1993 e previsto no art. 121, §2º, inc. lV do Código Penal.



    08) Observo, da mesma forma, que não há uma previsão expressa nos demais comandos normativos que norteiam a atividade castrense pernambucana, no que diz respeito à cassação dos proventos de inatividade, dentre eles, o Código de Disciplina Militar, Lei nº 11.817/2000, o Estatuto da Polícia Militar de Pernambuco, Lei nº 6783/74 e a Lei de competência e atribuições da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, Lei 11.929/01.



    09) Ressalte-se que é efeito específico da condenação criminal a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando a pena aplicada for privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, conforme o art. 92, I, b do CP. Porém, este mesmo artigo prevê, em seu parágrafo único, que este efeito não é automático.



    10) A perda de cargo como decorrência da sentença penal condenatória não se aplica quando o servidor aposentou-se em data anterior à condenação, tendo em vista a ausência de previsão no rol taxativo do art. 92 do Código Penal, vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu.



    11) Em sendo assim, mesmo se afastado o princípio da especialidade com relação à legislação castrense, a regra geral contida no Código Penal também não poderia ser aplicada, diante da omissão daquele juízo criminal.



    12) O direito à aposentadoria é cláusula pétrea insculpida no comando constitucional do art.7º, XXIV. A Carta de 1988, no seu Título VIII, da mesma forma salvaguarda a Seguridade Social. Presumir implicitamente a sua cessação é ferir os preceitos constitucionais vigentes. Ademais, vislumbro que a situação trazida no presente mandamus fere o Direito Adquirido, outra regra de ouro prevista no art. 5º XXXVI da Constituição Federal de 1988.



    13) Deve ser observado o caráter alimentar dos soldos de inatividade, eis que suprem as necessidades primordiais do impetrante, bem como de toda a sua família. Sua ausência ocasiona a indigência, a míngua da estrutura familiar.



    14) Não se negue aqui o procedimento perfeito e acabado que concluiu pela exclusão do impetrante da carreira militar a bem da disciplina. No entanto, o que se pretende preservar é tão somente os proventos adquiridos por decorrência do caráter contributivo inerente à previdência castrense, uma vez que, como já foi exposto, não há previsão legal expressa de que a exclusão do militar, mesmo na inatividade, importe também na perda do direito previdenciário.



    15) Recurso de Apelação provido, apenas para a restauração do pagamento dos proventos do impetrante, inclusive das parcelas vencidas a partir da distribuição do writ em comento, conforme Súmula 271 do STF, em consonância com o parecer Ministerial.



    16) Decisão por maioria de votos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXIX; 42; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente